Tribunal: STF
Processo: MS 26284
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Inexistência da apontada omissão a ensejar sua interposição. Tampouco se verifica a alegada inobservância de determinada norma do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. O argumento de que novos documentos foram apresentados e que sobre eles não se manifestaram os impetrantes, por si só, não implica ofensa ao princípio do devido processo legal, até porque se noticiou, na petição inicial da impetração, que os embargantes tiveram oportunidade de se manifestar nos autos do procedimento administrativo em tela.



    3. Embargos de declaração rejeitados.